Tribunal: TRF3
Processo: 5002946-81.2017.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementado os requisitos para a transferência para a inatividade, in verbis:

Art. 34. Fica assegurado ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração.

No caso concreto, o requerente serviu no 10o Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, na cidade de Bela Vista/MS entre 1997 e 29/11/2010, quando foi excluído do serviço ativo, passando para a reserva remunerada. Sustenta que a referida localidade deixou de ser classificada como categoria A no período de 05/08/1997 a 04/01/2006, em razão de interpretação errônea da Portaria no 3.055/SC-1, de 05/08/1997, razão pela qual entende que os períodos assinalados devem ser computados com o acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do artigo 137, inciso VI, do Estatuto dos Militares, resultando em tempo de serviço superior a 31 (trinta e um) anos, ensejando o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava quando passou para a reserva, em novembro de 2010, por força do artigo 34, da Medida Provisória no 2.215, de 31 de agosto de 2001.

Assiste razão à parte apelante.

Pese embora na Portaria no 3.055/SC-1, de 05 de agosto de 1997, não constar a cidade de Bela Vista/MS entre as cidades consideradas de categoria “A” para o acréscimo de tempo de serviço, como bem explicado na r. sentença recorrida (ID no 1667976), em 25 de julho de 1997, o Comandante do Exército expediu a Portaria no 881, que reconheceu como Guarnição Especial Categoria “A”, com efeitos retroativos de acréscimo de tempo de serviço, as cidades relacionadas no anexo, durante o período de 05/08/1997 a 04/01/2006, in verbs:

Art. 1o Reconhecer como Guarnição Especial Categoria "A" em relação aos militares do Exército, com efeito retroativo de acréscimo de tempo de serviço, as localidades que foram consideradas Categoria "A" pela Portaria no 4.286/SC-5, de 29 de dezembro de 1992, e, para as demais Forças Singulares, pela Portaria no 3.055/SC-1, de 5 de agosto de 1997, ambas do Estado-Maior das Forças Armadas, durante o período de 5 de agosto de 1997 a 4 de janeiro de 2006, período de vigência desta última.

Art. 2o As guarnições do Exército Brasileiro, para efeito de aplicação desta Portaria, estão relacionadas no quadro anexo.

Dentre as cidades relacionadas no Anexo, encontra-se a cidade de Bela Vista/MS, localidade em que o apelante prestou os serviços militares, exatamente no período compreendido na Portaria acima transcrita (ID no 1667960, no 1667961, no 1667962 e no 1667963).

ANEXO

QUADRO DAS GUARNIÇÕES CONSIDERADAS ESPECIAIS DA CATEGORIA “A” PARA EFEITO DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE SERVIÇO

ESTADO

GUARNIÇÃO

ACRE

RIO BRANCO

AMAZONAS

ITACOATIARA

GOIÁS

ARAGARÇAS

MATO GROSSO DO SUL

AMAMBAI, BELA VISTA, CORUMBÁ, COXIM, JARDIM E TRÊS LAGOAS

MATO GROSSO

BARRA DO GARÇA E CÁCERES

PARANÁ

GUAÍRA

RIO GRANDE DO SUL

RIO GRANDE

RONDÔNIA

PORTO VELHO

Desta feita, deve ser reconhecido o direito do autor a receber o acréscimo de 1/3 (um terço) por serviço prestado em Guarnição Especial Categoria “A”.

Tendo em vista o provimento do recurso da parte autora e o reconhecimento dos seus pedidos, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da União, mantidos os valores fixados na r. sentença recorrida.

Isto posto, dou provimento à apelação da autora, para reconhecer o seu direito ao acréscimo de 1/3 no tempo de serviço por pertencer à Guarnição Especial Categoria “A”, nos termos da fundamentação acima.

É o

Inteiro teor:
451/779)

5002946-81.2017.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. GUARNIÇÃO ESPECIAL CATEGORIA “A”. PORTARIA COMANDANTE EXÉRCITO COM EFEITOS RETROATIVOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Sobre o cômputo de tempo de serviço, assim dispõe a Lei no 6.880/80: Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos: ( ...)

VI - 1/3 (um terço) para cada período consecutivo ou não de 2 (dois) anos de efetivo serviço passados pelo militar nas guarnições especiais da Categoria "A", a partir da vigência da Lei no 5.774, de 23 de dezembro de 1997.

§ 1o Os acréscimos a que se referem os itens I, III e VI serão computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim.

2. No caso concreto, o requerente serviu no 10o Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, na cidade de Bela Vista/MS entre 1997 e 29/11/2010, quando foi excluído do serviço ativo, passando para a reserva remunerada. Sustenta que a referida localidade deixou de ser classificada como categoria A no período de 05/08/1997 a 04/01/2006, em razão de interpretação errônea da Portaria no 3.055/SC-1, de 05/08/1997, razão pela qual entende que os períodos assinalados devem ser computados com o acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do artigo 137, inciso VI, do Estatuto dos Militares, resultando em tempo de serviço superior a 31 (trinta e um) anos, ensejando o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava quando passou para a reserva, em novembro de 2010, por força do artigo 34, da Medida Provisória no 2.215, de 31 de agosto de 2001.

3. Pese embora na Portaria no 3.055/SC-1, de 05 de agosto de 1997, não constar a cidade de Bela Vista/MS entre as cidades consideradas de categoria “A” para o acréscimo de tempo de serviço, como bem explicado na r. sentença recorrida (ID no 1667976), em 25 de julho de 1997, o Comandante do Exército expediu a Portaria no 881, que reconheceu como Guarnição Especial Categoria “A”, com efeitos retroativos de acréscimo de tempo de serviço, as cidades relacionadas no anexo, durante o período de 05/08/1997 a 04/01/2006, in verbs: Art. 1o Reconhecer como Guarnição Especial Categoria "A" em relação aos militares do Exército, com efeito retroativo de acréscimo de tempo de serviço, as localidades que foram consideradas Categoria "A" pela Portaria no 4.286/SC-5, de 29 de dezembro de 1992, e, para as demais Forças Singulares, pela Portaria no 3.055/SC-1, de 5 de agosto de 1997, ambas do Estado-Maior das Forças Armadas, durante o período de 5 de agosto de 1997 a 4 de janeiro de 2006, período de vigência desta última.

Art. 2o As guarnições do Exército Brasileiro, para efeito de aplicação desta Portaria, estão relacionadas no quadro anexo.

4. Dentre as cidades relacionadas no Anexo, encontra-se a cidade de Bela Vista/MS, localidade em que o apelante prestou os serviços militares, exatamente no período compreendido na Portaria acima transcrita.

5. Desta feita, deve ser reconhecido o direito do autor a receber o acréscimo de 1/3 (um terço) por serviço prestado em Guarnição Especial Categoria “A”.

6. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002946-81.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDMILSON FARIAS PORANGABA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002946-81.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDMILSON FARIAS PORANGABA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edmilson Farias Porangaba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a parte autora que na Portaria no 881, de 25/07/2017, o Comandante do Exército reconheceu a cidade de Bela Vista/MS como Guarnição Especial Categoria “A” para efeitos de acréscimo de tempo de serviço, pelo que faz jus ao recebimento de 1/3 de acréscimo nos termos do art. 137, VI, da Lei no 6.880/80.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002946-81.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDMILSON FARIAS PORANGABA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do tempo de serviço

Sobre o cômputo de tempo de serviço, assim dispõe a Lei no 6.880/80:

Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita distinção entre:

I - tempo de efetivo serviço; e

II - anos de serviço.

Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.

§ 1o O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos, exceto indicação para a quota compulsória.

§ 2o Será, também, computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas organizações militares, pelo militar da reserva convocado ou mobilizado, no exercício de funções militares.

§ 3o Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial.

§ 4o Ao tempo de efetivo serviço, de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço.

Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:

(...)

VI - 1/3 (um terço) para cada período consecutivo ou não de 2 (dois) anos de efetivo serviço passados pelo militar nas guarnições especiais da Categoria "A", a partir da vigência da Lei no 5.774, de 23 de dezembro de 1997.

§ 1o Os acréscimos a que se referem os itens I, III e VI serão computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim.

Outrossim, no tocante ao valor dos proventos quando da passagem para a inatividade, o artigo 50, inciso II, da Lei no 6.880/80 previa, em sua redação original:

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

II - a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Posteriormente, a Medida Provisória no 2.131/00, modificou a redação do dispositivo supratranscrito, nos seguintes termos:

II - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de trinta anos de serviço;

Por outro lado, no artigo 34, da citada Medida Provisória, foi assegurado o direito adquirido dos militares que, até 29 de dezembro de 2000, tivessem implementado os requisitos para a transferência para a inatividade, in verbis:

Art. 34. Fica assegurado ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração.

No caso concreto, o requerente serviu no 10o Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, na cidade de Bela Vista/MS entre 1997 e 29/11/2010, quando foi excluído do serviço ativo, passando para a reserva remunerada. Sustenta que a referida localidade deixou de ser classificada como categoria A no período de 05/08/1997 a 04/01/2006, em razão de interpretação errônea da Portaria no 3.055/SC-1, de 05/08/1997, razão pela qual entende que os períodos assinalados devem ser computados com o acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do artigo 137, inciso VI, do Estatuto dos Militares, resultando em tempo de serviço superior a 31 (trinta e um) anos, ensejando o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava quando passou para a reserva, em novembro de 2010, por força do artigo 34, da Medida Provisória no 2.215, de 31 de agosto de 2001.

Assiste razão à parte apelante.

Pese embora na Portaria no 3.055/SC-1, de 05 de agosto de 1997, não constar a cidade de Bela Vista/MS entre as cidades consideradas de categoria “A” para o acréscimo de tempo de serviço, como bem explicado na r. sentença recorrida (ID no 1667976), em 25 de julho de 1997, o Comandante do Exército expediu a Portaria no 881, que reconheceu como Guarnição Especial Categoria “A”, com efeitos retroativos de acréscimo de tempo de serviço, as cidades relacionadas no anexo, durante o período de 05/08/1997 a 04/01/2006, in verbs:

Art. 1o Reconhecer como Guarnição Especial Categoria "A" em relação aos militares do Exército, com efeito retroativo de acréscimo de tempo de serviço, as localidades que foram consideradas Categoria "A" pela Portaria no 4.286/SC-5, de 29 de dezembro de 1992, e, para as demais Forças Singulares, pela Portaria no 3.055/SC-1, de 5 de agosto de 1997, ambas do Estado-Maior das Forças Armadas, durante o período de 5 de agosto de 1997 a 4 de janeiro de 2006, período de vigência desta última.

Art. 2o As guarnições do Exército Brasileiro, para efeito de aplicação desta Portaria, estão relacionadas no quadro anexo.

Dentre as cidades relacionadas no Anexo, encontra-se a cidade de Bela Vista/MS, localidade em que o apelante prestou os serviços militares, exatamente no período compreendido na Portaria acima transcrita (ID no 1667960, no 1667961, no 1667962 e no 1667963).

ANEXO

QUADRO DAS GUARNIÇÕES CONSIDERADAS ESPECIAIS DA CATEGORIA “A” PARA EFEITO DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE SERVIÇO

ESTADO

GUARNIÇÃO

ACRE

RIO BRANCO

AMAZONAS

ITACOATIARA

GOIÁS

ARAGARÇAS

MATO GROSSO DO SUL

AMAMBAI, BELA VISTA, CORUMBÁ, COXIM, JARDIM E TRÊS LAGOAS

MATO GROSSO

BARRA DO GARÇA E CÁCERES

PARANÁ

GUAÍRA

RIO GRANDE DO SUL

RIO GRANDE

RONDÔNIA

PORTO VELHO

Desta feita, deve ser reconhecido o direito do autor a receber o acréscimo de 1/3 (um terço) por serviço prestado em Guarnição Especial Categoria “A”.

Tendo em vista o provimento do recurso da parte autora e o reconhecimento dos seus pedidos, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da União, mantidos os valores fixados na r. sentença recorrida.

Isto posto, dou provimento à apelação da autora, para reconhecer o seu direito ao acréscimo de 1/3 no tempo de serviço por pertencer à Guarnição Especial Categoria “A”, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. GUARNIÇÃO ESPECIAL CATEGORIA “A”. PORTARIA COMANDANTE EXÉRCITO COM EFEITOS RETROATIVOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Sobre o cômputo de tempo de serviço, assim dispõe a Lei no 6.880/80: Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos: ( ...)

VI - 1/3 (um terço) para cada período consecutivo ou não de 2 (dois) anos de efetivo serviço passados pelo militar nas guarnições especiais da Categoria "A", a partir da vigência da Lei no 5.774, de 23 de dezembro de 1997.

§ 1o Os acréscimos a que se referem os itens I, III e VI serão computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim.

2. No caso concreto, o requerente serviu no 10o Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, na cidade de Bela Vista/MS entre 1997 e 29/11/2010, quando foi excluído do serviço ativo, passando para a reserva remunerada. Sustenta que a referida localidade deixou de ser classificada como categoria A no período de 05/08/1997 a 04/01/2006, em razão de interpretação errônea da Portaria no 3.055/SC-1, de 05/08/1997, razão pela qual entende que os períodos assinalados devem ser computados com o acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do artigo 137, inciso VI, do Estatuto dos Militares, resultando em tempo de serviço superior a 31 (trinta e um) anos, ensejando o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava quando passou para a reserva, em novembro de 2010, por força do artigo 34, da Medida Provisória no 2.215, de 31 de agosto de 2001.

3. Pese embora na Portaria no 3.055/SC-1, de 05 de agosto de 1997, não constar a cidade de Bela Vista/MS entre as cidades consideradas de categoria “A” para o acréscimo de tempo de serviço, como bem explicado na r. sentença recorrida (ID no 1667976), em 25 de julho de 1997, o Comandante do Exército expediu a Portaria no 881, que reconheceu como Guarnição Especial Categoria “A”, com efeitos retroativos de acréscimo de tempo de serviço, as cidades relacionadas no anexo, durante o período de 05/08/1997 a 04/01/2006, in verbs: Art. 1o Reconhecer como Guarnição Especial Categoria "A" em relação aos militares do Exército, com efeito retroativo de acréscimo de tempo de serviço, as localidades que foram consideradas Categoria "A" pela Portaria no 4.286/SC-5, de 29 de dezembro de 1992, e, para as demais Forças Singulares, pela Portaria no 3.055/SC-1, de 5 de agosto de 1997, ambas do Estado-Maior das Forças Armadas, durante o período de 5 de agosto de 1997 a 4 de janeiro de 2006, período de vigência desta última.

Art. 2o As guarnições do Exército Brasileiro, para efeito de aplicação desta Portaria, estão relacionadas no quadro anexo.

4. Dentre as cidades relacionadas no Anexo, encontra-se a cidade de Bela Vista/MS, localidade em que o apelante prestou os serviços militares, exatamente no período compreendido na Portaria acima transcrita.

5. Desta feita, deve ser reconhecido o direito do autor a receber o acréscimo de 1/3 (um terço) por serviço prestado em Guarnição Especial Categoria “A”.

6. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora para reconhecer o seu direito ao acréscimo de 1/3 no tempo de serviço por pertencer à Guarnição Especial Categoria A, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.